Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-04.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do réu pelos crimes de embriaguez ao volante e de desacato, ao argumento de omissão quanto à análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 619 do CPP.
4. Se o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a possibilidade de substituição da pena, apesar de ter reanalisado a dosimetria da pena sob o efeito devolutivo amplo da apelação, houve omissão.
5. A substituição da pena privativa de liberdade exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, incluindo circunstâncias judiciais favoráveis e adequação da medida.
6. A reincidência e os maus antecedentes do réu evidenciam maior reprovabilidade da conduta e afastam a suficiência da substituição para reprovação e prevenção do delito.
7. A substituição da pena, mesmo em caso de reincidência genérica, não é automática e depende de demonstração concreta de adequação, o que não se verifica no caso.
8. A dinâmica dos fatos, incluindo a prática de desacato durante abordagem policial, reforça a necessidade de resposta penal mais severa.
9. O suprimento da omissão não implica modificação do julgado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.